Tribunal: TJSP
Processo: 1011461-05.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Apelação Cível – Ação anulatória de débito fiscal – ICMS.

Pretensão da empresa autora ao reconhecimento da inexigibilidade da cobrança de ICMS – Laudos periciais de contabilidade e de informática que concluíram que as notas fiscais sobre as quais pairam a autuação foram canceladas e parcialmente substituídas, com devido recolhimento do tributo – Correta a anulação do AIIM – Sentença de

Ementa:
Apelação Cível – Ação anulatória de débito fiscal – ICMS.

Pretensão da empresa autora ao reconhecimento da inexigibilidade da cobrança de ICMS – Laudos periciais de contabilidade e de informática que concluíram que as notas fiscais sobre as quais pairam a autuação foram canceladas e parcialmente substituídas, com devido recolhimento do tributo – Correta a anulação do AIIM – Sentença de procedência mantida – Honorários advocatícios - Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Recurso desprovido, com observação.